Tribunal: TJPA
Processo: 0802613-91.2019.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802613-91.2019.8.14.0045

APELANTE: TELEVISAO LIBERAL LIMITADA

APELADO: CAIADO & FRAGAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA: Direito Civil. Agravo Interno em Apelação Cível. Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais. Inscrição Indevida em Cadastro de Inadimplentes. Recurso Conhecido e Desprovido.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo interno interposto por TELEVISÃO LIBERAL S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que reconheceu a inexistência de débito e condenou a agravante ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em virtude de cobrança e negativação indevidas por serviço publicitário não prestado, em razão de evento de força maior (greve dos caminhoneiros) e ausência de readequação contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia recursal consiste em saber se:

(i) houve violação ao princípio da colegialidade, ante a prolação de decisão monocrática;

(ii) configurou-se decisão surpresa, por ter o julgador adotado fundamentação diversa daquela exposta na sentença;

(iii) restou violado o princípio da dialeticidade recursal;

(iv) é devida a indenização por danos morais em razão da negativação do nome da parte autora por serviço não prestado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A decisão monocrática proferida com fundamento em jurisprudência dominante é válida, sendo garantido o reexame colegiado por meio de agravo interno.

2. A tese de decisão surpresa não prospera, pois a fundamentação adotada decorre da mesma causa de pedir e análise da boa-fé contratual, sem inovação fática.

3. A impugnação recursal satisfaz o princípio da dialeticidade, ao atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

4. A negativa de prestação de serviço publicitário, somada à inércia da agravante em renegociar diante de força maior, torna indevida a cobrança e consequente negativação, justificando a manutenção da indenização por danos morais fixada em R$ 7.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes por cobrança de serviço não prestado gera dever de indenizar, presumindo-se o dano moral.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter integralmente a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 41ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 01/12/2025 e encerramento às 14h do dia 09/12/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de
Agravo Interno

(Id. 24398636)
interposto por
TELEVISÃO LIBERAL S.A
, em face da decisão monocrática (Id.

23625520) que, nos autos da Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais (Processo nº 0802613-91.2019.8.14.0045), ajuizada por
CAIADO & FRAGAS LTDA.
, conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação por si interposto, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em favor da agravada.

Na origem, a autora ajuizou ação indenizatória alegando que a cobrança de serviço de publicidade por parte da ré fora indevida, pois não teria usufruído do serviço contratado em razão de eventos externos (greve dos caminhoneiros) e da não readequação das datas de veiculação pela ré.

Em suas razões recursais (Id. 24398636)
, a agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão monocrática por ofensa ao princípio da colegialidade, bem como a ocorrência de “decisão surpresa”, uma vez que o fundamento da decisão agravada diverge daquele adotado na sentença. No mérito, reitera os argumentos da apelação, defendendo a legitimidade da cobrança e a inexistência de ato ilícito ou dano a ser indenizado.

A parte agravada,
em suas contrarrazões (Id. 24799774)
, pugna pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, reiterando a correção da decisão monocrática com base na jurisprudência dominante e defendendo a validade do julgamento singular nos termos do CPC e do regimento interno. Requer, ao final, o desprovimento do Agravo Interno.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1.

Análise de Admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e comprovado recolhimento do preparo recursal. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

2.

Preliminares

2.1

Preliminar de violação ao princípio da colegialidade

Relativamente à preliminar recursal de violação do princípio da colegialidade, afiguro insubsistente, porquanto já restou pacificado que quando a decisão monocrática puder ser revista pelo colegiado mediante julgamento de agravo interno, como na espécie, não há que se falar em vício:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ENUNCIADO 568 DA SÚMULA DO STJ. INCIDÊNCIA DE IRPJ E CSLL. FATO GERADOR. MOMENTO DA HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que deu parcial provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, estabelecendo que o IRPJ e a CSLL incidem no momento do deferimento do pedido de prévia habilitação do crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado. II. Questão em discussão 2. Nas razões do agravo a empresa sustenta que a tributação deve ocorrer apenas após a efetiva homologação da compensação. A questão em discussão consiste em saber se o fato gerador do IRPJ e da CSLL ocorre no momento do deferimento do pedido de prévia habilitação do crédito ou apenas após a efetiva homologação da compensação. III. Razões de decidir 3. O entendimento consolidado na Segunda Turma do STJ é de que o IRPJ e a CSLL incidem no momento do deferimento do pedido de prévia habilitação do crédito, quando se verifica a disponibilidade jurídica do acréscimo patrimonial. 4.
A alegação de violação ao princípio da colegialidade não prospera, pois a decisão monocrática pode ser revista pelo colegiado mediante agravo interno, o que resguarda o direito ao contraditório e à ampla defesa
. Ademais, o julgado está amparado em jurisprudência assente no STJ, conforme autoriza a Súmula 568 do STJ e o art. 932 do CPC. IV. Dispositivo 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.133.543/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 1/4/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE EM DECISÃO SINGULAR. NÃO CONFIGURADA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTROVÉRSIA SOBRE A ÁREA LITIGADA. INSPEÇÃO JUDICIAL SEM ASSISTÊNCIA DE PERITO E PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA CONFIGURADO. 1.
A possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade
. 2. Na hipótese dos autos, diante da controvérsia sobre a área litigada, o Juízo de primeiro grau não poderia ter realizado inspeção judicial sem a assistência de perito especialista, nos termos previstos no art. 156 do CPC. 3. A realização de inspeção judicial demanda prévia intimação das partes quanto ao dia, hora e local em que a prova será realizada, e a posterior confecção de auto circunstanciado para eventual impugnação das partes, sob pena de cerceamento de defesa e violação aos arts. 483, parágrafo único, e 484 do CPC. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.038.411/BA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 13/12/2024)

Outrossim, rejeito a preliminar.

2.2

Preliminar de decisão surpresa

A agravante sustenta que a decisão monocrática inovou ao fundamentar a manutenção da sentença na "ausência de revisão contratual" e na "inércia da apelante", temas que, segundo alega, não foram objeto de debate.

Sem razão, novamente.

Não há que se falar em decisão surpresa. O princípio
do jura novit curia
("o juiz conhece o direito") autoriza o magistrado a atribuir aos fatos narrados pelas partes o enquadramento jurídico que entender pertinente. A causa de pedir, desde a exordial, sempre foi a mesma: a cobrança e a negativação por um serviço de publicidade não prestado, cuja execução foi obstada por um evento de força maior (a greve dos caminhoneiros de 2018).

A análise da conduta das partes à luz do princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) é inerente a toda e qualquer disputa contratual, tratando-se de norma de ordem pública que pode e deve ser aplicada de ofício pelo julgador. A conclusão da decisão monocrática de que a agravante "permaneceu inerte quanto à renegociação" não é um fato novo, mas sim uma qualificação jurídica da conduta demonstrada nos autos. A própria agravante, em sua defesa, argumentou ter agido de boa-fé, o que evidencia que o tema já era central ao debate.

A decisão agravada apenas analisou a mesma relação fática e jurídica sob o prisma da boa-fé contratual e dos deveres anexos de cooperação, concluindo que a postura inflexível da agravante, ao se limitar a informar a impossibilidade de cancelamento sem buscar uma solução viável para o impasse gerado pela força maior, tornou a cobrança do valor integral indevida.

Logo, afasto a preliminar de decisão surpresa.

2.3

Preliminar contrarrecursal de inadmissibilidade do Agravo Interno por ofensa à dialeticidade.

A agravada sustenta que o Agravo Interno não merece conhecimento por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC.

A preliminar, contudo, deve ser afastada.

O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte recorrente o dever de expor as razões de fato e de direito pelas quais pugna pela anulação ou reforma da decisão impugnada. Embora seja verdade que muitos dos argumentos de mérito se assemelham aos do apelo originário, a peça do presente Agravo Interno não se limita a uma mera repetição.

A agravante estrutura sua insurgência de forma a confrontar diretamente a decisão monocrática, dedicando tópicos específicos para arguir a nulidade do julgamento unipessoal e a ocorrência de decisão surpresa. Ao fazê-lo, ela ataca o próprio modo de decidir, questionando a validade formal e a fundamentação jurídica do
decisum
. Essa impugnação, ainda que possa ser rejeitada quanto ao seu conteúdo, é suficiente para estabelecer a necessária contraposição entre o recurso e a decisão agravada, permitindo compreender os limites do inconformismo.

Rejeito, pois, a preliminar.

Não havendo mais questões preliminares a serem enfrentadas, avanço à análise do mérito recursal.

3. Análise das razões recursais

Superadas as questões preliminares, no mérito, a decisão monocrática não comporta qualquer reparo. Seus fundamentos são sólidos e estão em plena consonância com a prova dos autos e a legislação aplicável.

Conforme exaustivamente detalhado na decisão agravada, o cerne da questão não reside na validade do contrato, mas na conduta da agravante após a solicitação de adiamento da campanha publicitária pela agravada, motivada por um fato notório e de grande impacto (greve dos caminhoneiros).

Diante de um cenário de força maior, que tornou a publicidade inócua para a agravada naquele momento, esperava-se das partes uma conduta pautada pela cooperação e pela boa-fé para readequar o contrato. A agravante, contudo, adotou postura intransigente. Embora tenha concedido o adiamento, não demonstrou ter colaborado efetivamente para encontrar uma nova data viável, limitando-se a, posteriormente, cobrar o valor integral e a negativar o nome da agravada por um serviço que, faticamente, jamais prestou.

A cobrança integral por um serviço não executado, especialmente quando a inexecução decorreu de um impasse inicial gerado por força maior, configura enriquecimento sem causa. A inscrição do nome da agravada em cadastros de proteção ao crédito foi, portanto, indevida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a inscrição indevida de pessoa jurídica em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido (
in re ipsa
), passível de indenização. O valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) fixado na sentença e mantido na decisão monocrática mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ AFASTADA. NOVA ANÁLISE. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1
. Nos casos de protesto indevido de título e de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, o dano moral é considerado in re ipsa
. 2. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ). 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2513837 GO 2023/0433441-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. ação declaratória de inexistência de débito com repetição de indébito c/c danos morais. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. cinge a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente os pedidos iniciais, declarando inexistente o débito cobrado e condenando a empresa de telefonia ao pagamento de danos morais de R$7.000,00 (sete mil reais). 2. No caso concreto, a alegação de cobrança decorrente de exercício regular do direito não comprovada. A empresa de telefonia não demonstrou contratação dos acessos cobrados. 3.
Danos morais devidos à pessoa jurídica por inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, conforme entendimento sumulado pelo STJ. 4. Quantum indenizatório fixado em R$7.000,00, considerado razoável e proporcional às circunstâncias dos autos e às condições do ofensor.
5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08433954620228140301 21281151, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 30/07/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

CONCLUSÃO

À vista do exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO DO RECURSO
, mantendo incólume a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, bem como pela advertência à parte agravante que eventual reiteração de pretensão protelatória não será tolerada, nos termos do §4º do art. 1.021 do CPC/2015.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 11/12/2025